Tribunal: TJPA
Processo: 0811736-15.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811736-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUAN CARLOS COSTA FARIAS, DIANA LUCIA CORREA DA COSTA, LUANA CAROLINE COSTA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. JULGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES CONSTANTES NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 16101616), cujo ementa restou vazada nestes termos, “verbis”:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC/2015.”

Em suas razões (id. 16880724), o agravante aduz que a controvérsia diz respeito à natureza jurídica da sentença de liquidação.

Explica que, de acordo com o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC a decisão que julgar a liquidação da sentença é recorrível por meio de agravo de instrumento.

Nesse sentido, requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 16954361.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em síntese, que o recurso apropriado contra a sentença de liquidação é o agravo de instrumento e não apelação cível.

Ocorre que, segundo entendimento vigorante no STJ, o recurso cabível, na hipótese em questão, é a apelação, conforme se pode depreender da leitura da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019)

No mesmo sentido, recentemente, firmou-se o entendimento de que a decisão que homologa os cálculos na fase de cumprimento de sentença e determina, por consequência, a expedição de precatório ou RPV, desafia a interposição de recurso de apelação, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.

1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF

2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021)

Diante do esposado, não merece prosperar o inconformismo do recorrente.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém (PA), 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2024